Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. PRESENÇA DE NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA NÃO IMPUGNADA. PROVA EFETIVA DA COMPRA E VENDA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO. VALOR DO TÍTULO JUDICIAL. REDUÇÃO.
1. A duplicata sem aceite protestada por indicação, acompanhada de nota fiscal eletrônica de venda de mercadorias, ainda que sem recibo de entrega de mercadorias, pode instruir ação monitória quando outros elementos materializam o crédito cobrado.
2. No caso concreto, a devedora, além de confirmar ter sido parceira comercial da credora, não alegou de forma categórica a inexistência do negócio jurídico firmado entre partes, tampouco o não recebimento das mercadorias, limitando-se a defesa a sustentar a improcedência da monitória porque não instruída com os comprovantes de recebimento das mercadorias.
3. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.
4. Os documentos juntados pela parte autora, somados à ausência de impugnação quanto à inexistência do negócio jurídico, são suficientes para arrimar o manejo de ação monitória, não no montante postulado na inicial, mas no total da soma dos instrumentos de protesto por indicação, ou seja, de R$ 31.610,11 (trinta e um mil, seiscentos e dez reais e onze centavos).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.